Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734894-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES RECORRIDO: CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ACEITAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONSIGNAÇÃO DE OUTRA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO EM SI MESMO MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ARBITRAMENTO POR EQUIDADE) PARA QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APURAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A consignação superveniente à petição inicial do valor de outra mensalidade do plano de saúde, sem objeção da parte requerida e aceitação pelo juízo na sentença, evidencia a necessidade de alteração de ofício do valor da causa, com fulcro no § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, tendo em vista a modificação do conteúdo econômico da pretensão, para corresponder ao somatório das duas parcelas consignadas. 2. O valor da causa correspondente ao pedido de consignação não pode, por si só, ser considerado muito baixo, tendo em vista a correlação com o direito pleiteado e com o valor do salário-mínimo atualmente em vigor. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa com base na consideração dos parâmetros fixados nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, para que o valor remunere razoavelmente o serviço desenvolvido pela parte vencedora, que atua como advogada em causa própria. 4. Apelação conhecida, valor da causa corrigido de ofício, e recurso parcialmente provido. Honorários recursais não majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido arbitrada por equidade. Entende que o respectivo valor deve ser majorado. Requer os benefícios da justiça gratuita e a condenação da recorrida em custas processuais e em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em observância ao artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Revogo, na oportunidade, o despacho de ID 66039910. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 1o, do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “A superveniente consignação do valor da mensalidade de setembro de 2023, sem objeção da requerida, aceita na sentença, para declarar quitadas as obrigações consignadas neste processo, evidencia a necessidade de alteração de ofício do valor da causa, com fulcro no § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Em razão da alteração do conteúdo econômico da pretensão, deve corresponder ao somatório das duas parcelas consignadas - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (...). A requerente, como advogada em causa própria, não especificou, nas razões recursais, o valor que entende razoável para remunerar os honorários de sucumbência concretamente, mas indicou, na petição inicial (ID 61523814), sua pretensão de recebimento dessa verba no patamar de 20% (vinte por cento). (...). A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em ação originariamente de competência de Juizado Especial Cível, em que são incabíveis, mas convenientemente distribuída em juízo cível comum, em que há imposição de referida verba, deve ser feita com atenção para essa particularidade. É essencial que se evite a fixação dessa obrigação derivada do êxito no processo em montante desproporcional ao conteúdo econômico do direito material reconhecido, conferindo-lhe maior importância” (ID 64687642). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “o valor da causa corrigido de ofício por ocasião deste julgamento, para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não pode ser considerado, em si mesmo, muito baixo, uma vez que corresponde ao somatório das duas obrigações que a autora pretendeu, e em relação ao qual obteve a declaração de quitação na ação de consignação em pagamento” (ID 64687642). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida em custas processuais e em honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027